Tribunal: STF
Processo: Rcl 71623
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação formalizada por Grupo Casas Bahia S.A., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1001752-18.2021.5.02.0472, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e no RE nº 985.252/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Wagner Hilário, na qual pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício, primeiramente com a empresa Tech For Participações & Sistemas em Tecnologia da Informação Ltda., ora interessada, e o consequente pagamento dos haveres rescisórios advindos de uma relação empregatícia, não obstante a existência de contrato civil de prestação de serviços celebrado entre as partes, alegadamente pessoas  jurídicas.
 
    3. Noticia que o Juízo de 1º grau julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o vínculo empregatício. Relata que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em sede de recurso ordinário, confirmou a sentença para manter o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes.
 
    4. Afirma que todas as peculiaridades da ação trabalhista e dos contratos celebrados estão demonstradas por meio das principais peças e documentos acostados. Aduz que, sobre a demonstração de licitude do contrato de prestação de serviços, a ora reclamante se reporta aos termos de sua peça defensiva e documentos juntados na Justiça do Trabalho.
 
    5. Sustenta, em síntese, que as decisões da Justiça laboral violam o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos paradigmas já referidos.
 
    6. Requer a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, em observância ao julgados tido como inobservados.
 
    7. Em 13/09/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 39).
 
    8. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou as informações. Assevera que “a constituição da pessoa jurídica pelo autor da reclamação trabalhista foi condição para a contratação, sendo certo que, em verdade, o objetivo era mascarar a verdadeira relação de emprego, haja vista que pela análise dos fatos e provas dos autos, verificou-se a presença de todos os requisitos legais para a caracterização do vínculo empregatício”. Pontua que não desconhece outras formas de contratação e que o caso, aqui tratado, é diverso dos insertos nos paradigmas. Afirma que a Turma trabalhista decidiu consoante as provas produzidas, além do que, “não havia, no caso dos autos, relação entre duas empresas e uma outra relação entre a empresa e a reclamantes”, mas, “uma relação direta entre a empregadora e o reclamante“ e-doc. 42).
 
    9. A parte beneficiária, na contestação, em apertada síntese, reafirma o que decidido no TRT2, de que houve fraude na contratação e verdadeira abusividade do direito à pejotização. Cita precedentes desta corte e informa que há várias ações trabalhistas da mesma empresa (Grupo Casas Bahia S.A.) com a mesma temática (e-doc. 44).

É o relatório. 
 
Decido.
 
    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    12. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

    13. Na hipótese sob análise, a alegação é de que na decisão reclamada teriam sido inobservadas as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
    14. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    15. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    16. Em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    17. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    18. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do recurso ordinário proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (e-doc. 35, p. 13-15; destaques acrescentados):
 
“(...) No caso em apreço, trata-se de conhecimento público e notório que a reclamada VIA S.A., cujo nome de fantasia nacionalmente conhecido como Casas Bahia, atua de forma expressiva nas vendas do varejo online, portanto, a necessidade de profissionais especializados na área da tecnologia da informática é evidente, para a possibilitar a continuidade e manutenção e das vendas online. 
Embora seja lícita a terceirização de forma indiscriminada, inclusive em relação aos setores finalísticos do empreendimento, o cerne da questão recai especificamente sobre a circunstância fática, a qual uma vez apontando pela presença dos requisitos dispostos no artigo 3º da CLT, o vínculo de emprego deve ser reconhecido, porque aflora a fraude na contratação formal. 
Em nosso caso, conforme bem pontuado pelo juízo do primeiro grau, chama à atenção algumas "coincidências", que devem ser vistas com reservas, tais como a coincidência entre a data da constituição da pessoa jurídica da empresa do autor, justamente com o mesmo dia em que assinado o contrato de prestação de serviços com a TECH FOR, esta prestadora de serviços para a VIA S. A.. Depois a contratação do reclamante, pela VIA S.A., justamente no dia seguinte ao encerramento do contrato de prestação de serviços através da TECH FOR, e para exercer as mesmas funções, que até então já vinha desempenhando. As notas fiscais emitidas pelo reclamante eram exclusivamente para a reclamada. Considerando as circunstâncias evidenciadas através das provas, não adere a formal contratação como PJ, (...)
(...)
A realidade mostrou que a VIA S.A. contratou a TECH FOR, e esta, por sua vez, formalmente, contratou uma empresa, pessoa jurídica (o autor), para atuar em prol da VIA S.A.. A VIA S.A. sempre demonstrou a intenção de que a pessoa jurídica do autor atuasse, na realidade, como empregado, pessoa física, que é o que ocorreu. 
Diante do acima exposto, as provas a respeito da presença dos requisitos necessários para o reconhecimento do vínculo de emprego, previstos no artigo 3º da CLT, mais do que sobejam no presente caso, patenteando fraude, motivo pelo qual, a sentença está correta, ficando mantida, e negado provimento ao recurso.
E pela fraude perpetrada, com participação inegável de ambas as reclamadas, está correta a decisão proferida pela origem, que decretou a responsabilidade solidária, forte no art. 942 do Código Civil, ficando mantida, e negado provimento a este apelo.
Diante do acima exposto, as provas a respeito da presença dos requisitos necessários para o reconhecimento do vínculo de emprego, previstos no artigo 3º da CLT, mais do que sobejam no presente caso, patenteando fraude, motivo pelo qual, a sentença está correta, ficando mantida, e negado provimento ao recurso.”
 
    19. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    20. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
    21. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
    22. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento.
 
    23. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    24. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos). 

    25. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    26. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outras sejam proferidas com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 10 de janeiro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator